Tribunal: TJES
Processo: 5006625-58.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006625-58.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KERLYSON RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006625-58.2026.8.08.0000

PACIENTE: KERLYSON RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ADRIEL DE OLIVEIRA SILVA - ES39101

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DOLO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Kerlyson Rodrigo Ferreira dos Santos contra decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva nos autos da ação penal n.º 5008500-16.2026.8.08.0048. A defesa sustenta constrangimento ilegal por carência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ausência de dolo na receptação, desproporcionalidade da custódia e presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e responsabilidade pelo sustento da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a via do habeas corpus comporta análise sobre a ausência de dolo no crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Colegiado conhece da impetração ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade formal.

A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública.

O modus operandi revela periculosidade social acentuada, pois o paciente empreendeu fuga em alta velocidade, trafegou na contramão e colidiu com viatura policial em horário de intenso movimento urbano.

O histórico criminal e a notícia de prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior demonstram risco real de reiteração delitiva.

O rito do habeas corpus impede a análise da tese de ausência de dolo no delito de receptação por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a liberdade quando subsistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

A condição de arrimo de família cede ao interesse público de preservação da ordem pública e prevenção de novas infrações penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi perigoso, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva, acentuado por histórico criminal e cometimento de infração durante execução de pena, legitima a segregação cautelar.

A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória para exame do elemento subjetivo do tipo penal.

Circunstâncias pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: incisos I e II do art. 313, inciso IV do § 5º do art. 310 e art. 312, todos do Código de Processo Penal; caput do art. 180, art. 330 e inciso III do art. 163 do Código Penal; art. 309 da Lei 9.503/1997.

Não houve citação de jurisprudência relevante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006625-58.2026.8.08.0000

PACIENTE: KERLYSON RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ADRIEL DE OLIVEIRA SILVA - ES39101

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KERLYSON RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra/ES
nos autos da
ação penal n.º 5008500-16.2026.8.08.0048
.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, a ausência de dolo quanto ao delito de receptação, a desproporcionalidade da medida e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, sob o argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, sendo o único provedor de sua família e responsável pelo sustento de prole menor.

Atendidos os requisitos de admissibilidade formal da demanda,
CONHEÇO
da impetração.

Passando ao exame do
mérito
,
após análise percuciente das peças que instruem o presente writ, não vislumbro razões para dissentir da fundamentação exarada na decisão proferida pelo Eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes
, que indeferiu o pedido liminar.

Após exame detido dos autos, verifico que a custódia cautelar do paciente foi fundamentada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, com ênfase na
gravidade concreta da conduta
e na necessidade de
garantia da ordem pública.

Segundo consta nos
elementos informativos
, no dia 07 de março de 2026, no Bairro Feu Rosa, na Serra/ES, o paciente foi flagrado na condução de uma motocicleta Honda CG 160 sem placa de identificação, posteriormente identificada como produto de crime com restrição de furto/roubo. Ao receber ordem de parada emanada por policiais militares, o paciente desobedeceu aos sinais sonoros e luminosos e empreendeu fuga em alta velocidade por vias urbanas de grande circulação.

Durante a perseguição, ocorrida por volta das 17h — horário de intenso movimento de trabalhadores e estudantes —, o paciente trafegou na contramão de direção e realizou manobras perigosas em áreas próximas a estabelecimentos comerciais e unidades de ensino, como a EMEF Feu Rosa, potencializando o risco à integridade de terceiros. A fuga culminou com a colisão da motocicleta contra a viatura policial RP 4825, gerando danos ao patrimônio público.

A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo
modus operandi
empregado, que demonstra acentuada
periculosidade social
e
indiferença à ordem pública e à incolumidade alheia
. Ademais, o histórico criminal do paciente reforça o
risco de reiteração delitiva
, visto que registra envolvimentos anteriores em fatos de natureza semelhante, relacionados à posse de motocicletas clonadas ou irregulares. Agrava-se a situação a informação de que o novo delito teria sido praticado
durante o período de cumprimento de pena
por condenação anterior.

Quanto à tese de
ausência de dolo no crime de receptação
, tal matéria demanda dilação probatória e análise aprofundada do mérito da ação penal, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. Para a manutenção da custódia, bastam indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, os quais se encontram presentes no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos colhidos.

Por fim, no que tange às
condições pessoais favoráveis
e ao fato de o paciente ser
arrimo de família
, é pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, isoladamente, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. No caso em tela, a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a recidiva criminosa justifica a manutenção da prisão, revelando-se inadequadas as
medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)